Tribunal: TJMT
Processo: 1006807-75.2021.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1006807-75.2021.8.11.0042
RECORRENTE: KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KAUÃ VALÉRIO DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos de apelação interpostos pela defesa e pela acusação, em acórdão assim ementado (Id. 115178496):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, V, E VII, DO CP E ART. 244-B DO E.C.A., NA FORMA DO ART. 69 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DO PESO CONFERIDO A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR – QUANTUM DE AUMENTO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 3. REQUERIDA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PERTINENTE À PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ATESTANDO QUE O RÉU SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DELITIVA – 4. POSTULADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA – INVIABILIDADE – INFANTE QUE SOFREU VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – DESNECESSIDADE DE SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DA CRIANÇA – 5. VINDICADO O DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – INDEFERIMENTO – RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMPO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL – 6. RECLAMADO O RECONHECIMENTO DE DOIS CRIMES DE ROUBO, EM CONCURSO FORMAL – CABIMENTO –PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS SUBTRAÍDOS – 7. SUPLICADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO COMPROVADOS – 8. REQUERIDA A FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO EM FAVOR DE UMA DAS VÍTIMAS, A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SUPORTADO – RISCO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 9. PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL – PERTINÊNCIA – PENA REAJUSTADA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ART. 33, §2o, A E §3.o, DO CP – 10. PREQUESTIONAMENTO – 11. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A mera menção ao fato de que parte da res furtivae não foi restituída, sem indicação de que o prejuízo suportado transcende o resultado típico, não legitima a valoração desfavorável das consequências do crime de roubo.
2. Não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como ocorreu na hipótese.
3. Inexistindo nexo causal entre a conduta criminosa do agente e o estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19) ou prova de que o réu se valeu de qualquer forma da atual crise sanitária para perpetrar o ilícito, descabe aplicar a agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal.
4. As crianças presentes na cena do crime sofreram os efeitos da violência ou da grave ameaça do crime de roubo, a autorizar a aplicação da agravante objetiva prevista no art. 61, inc. II, alínea h, do Código Penal.
5. É irrefutável a relevância jurídica, in casu, do tempo de restrição da liberdade da vítima, entendendo-se como tal aquele que extrapola o necessário para a consumação do crime, haja vista que, além de permanecer amarrada durante a execução do roubo, foi trancafiada com seus familiares em um dos cômodos do imóvel pouco antes da fuga dos infratores, onde permaneceu por cerca de vinte e cinco minutos após a evasão dos agentes.
6. Atingidos os patrimônios individuais de duas vítimas distintas mediante uma única ação, não há falar em crime único, mas sim em duplicidade de crimes em concurso formal próprio.
7. Restando comprovado nos autos que a intenção do apelante era perpetrar o crime patrimonial e que se limitou a fazê-lo na companhia do comparsa adolescente e que, portanto, a corrupção do menor constitui desdobramento do animus furandi, tem-se que a hipótese cuida de concurso formal próprio heterogêneo entre os delitos de roubo e de corrupção de menor, impondo-se, todavia, aplicar in casu a regra do concurso material benéfico, positivada no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, por ser menos prejudicial ao condenado.
8. O juiz, com fundamento no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, pode fixar a reparação por danos causados à vítima pela infração, quando entender que há elementos suficientes para o seu arbitramento. Entretanto, na hipótese, embora haja pedido expresso na denúncia pela condenação do réu em indenização reparatória, não houve na exordial acusatória a indicação do valor pretendido, tampouco instrução probatória específica para apurar o efetivo prejuízo suportado pelo ofendido, de modo que eventual condenação do acusado em danos implicaria em cerceamento de defesa. Precedentes.
9. De rigor a fixação do regime inicial fechado ao condenado à pena superior a oito anos de reclusão, e que ainda teve avaliadas em seu desfavor duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
10. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
11. Recursos de apelação criminal conhecidos e parcialmente providos.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 157, caput e 70, ambos do Código Penal, ao argumento de inexistência de concurso formal por “não configuração das elementares do crime de roubo para uma das vítimas” (Id. 124003971).
Recurso tempestivo (Id. 124099053).
Contrarrazões (Id. 126409683).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 157, caput, e 70, ambos do Código Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram violado, bem como em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange à pretensão recursal acima apontada, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma clara e precisa como os dispositivos legais restaram violados, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a suposta ofensa aos artigos 157, caput, e 70, ambos do Código Penal, fundada na tese de inexistência de concurso formal, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. Para a análise das teses recursais de absolvição por inexistência de prova de que o agravante tenha concorrido para a infração, e, ainda, de que não ficou configurado o concurso formal e o emprego de arma de fogo, mostra-se, no caso, imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Corte.
2. Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar as provas, concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, de modo que entender de forma diversa, como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
2. Do mesmo modo incide o referido verbete sumular quanto à pretensão de se reconhecer a ocorrência de apenas um crime. Com efeito, para se entender de forma diversa do v. aresto recorrido, imprescindível o reexame das provas, o que não se viabiliza em recurso especial.
3.Tendo o Tribunal de origem consignado que restou configurada a restrição de liberdade, considerando como circunstância judicial desfavorável, não procede a alegação de que só mantiveram as vítimas sobre seu poder apenas durante o período do cometimento do crime.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1307585/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO ÚNICA E VÍTIMAS DISTINTAS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. QUATRO AGENTES NA PRÁTICA DELITIVA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E AGRESSÃO. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é o de que a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único. Precedentes do STJ (HC 366.078/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/2/2017).
2. Quanto ao concurso de crimes, inafastável a incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, porquanto necessário o reexame do conjunto fático-probatório.
3. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal - CP, o que não se constata no tocante ao vetor consequências do crime de extorsão, que foi considerado negativo com fundamento em elementos concretos.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de causas de aumento. Nesse diapasão, a Súmula n. 443/STJ. In casu, a pena foi aumentada em 3/8 pelo Tribunal de origem, com fundamentação concreta, reveladora da acentuada gravidade do delito de roubo cometido por 4 indivíduos que restringiram a liberdade das vítimas e agrediu uma delas. Essas circunstâncias indicam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da conduta, justificando o tratamento mais rigoroso adotado pela instância ordinária, em observância ao princípio da individualização da pena.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 968.423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019).
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça